Tribunal: TJDFT
Processo: 0709756-96.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709756-96.2019.8.07.0020 RECORRENTE: AUGUSTA ELIAS ABDON LOBO RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. APLICAÇÃO NÃO AUTOMÁTICA. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO SOBRE DESCONTOS ALEATÓRIOS EM CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INSUBSISTENTE A RECUSA DE JUNTADA DE EXTRATO SOB O FUNDAMENTO DE IMPOSSIBILIDADE POR SER IDOSA E ESTAR EM GRUPO DE RISCO PARA CONTRAIR COVID-19. SENTENÇA MANTIDA. 1. Com base no artigo 6o, inciso VIII, do CDC, a aplicação da regra de inversão do ônus da prova não é automática e somente tem lugar quando a versão dos fatos apresentada pelo consumidor se mostra verossímil, o que não é o caso. 2. A alegação sobre desconhecimento/inexistência de causa para os descontos questionados em conta bancária passou a ser inverossímil a partir da defesa do Banco nesta demanda, porquanto a instituição apelante apresentou prints de telas dos sistemas eletrônicos corporativos com dados sobre a contratação e juntou também extrato bancário do dia do crédito à conta corrente da apelante. 3. Tais provas somente poderiam ser desacreditadas em cotejo com extrato que revelasse a inocorrência da operação de depósito na conta da autora apelante. Intimada, a recorrente não apresentou documento que refutasse a alegação de que recebeu crédito do Banco em sua conta corrente no dia 21/03/2018. 4. Na sentença de procedência da ação de exibição também não foi reconhecida a inexistência de contrato entre as partes. 5. Não subsistem as afirmações da apelante acerca da impossibilidade de comparecimento à agência para receber os extratos, por ser idosa e encontrar-se no grupo de risco de COVID-19. Isso lhe seria possível, apesar da pandemia e sem se deslocar ao Banco, obter os extratos por meio digital, por aplicativo de celular ou Internet Banking. 6. Apelação conhecida e não provida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 5°, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, bem como 489 do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional e ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa; b) artigos 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e 373, incisos I e II, § 1o, do Código de Processo Civil, ao argumento de que, em se tratando de relação de consumo, deveria ter ocorrido a inversão do ônus da prova. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo; e c) artigos 138 e 139, ambos do CPC, e 1o, inciso III, da Constituição Federal, asseverando infringência ao princípio da dignidade da pessoa humana, porquanto entende que deveria ter sido observada a igualdade de tratamento entre as partes. Requer a inversão dos honorários advocatícios. Em contrarrazões, o recorrido pugna que seja deferida a habilitação de seu patrono JOÃO THOMAZ P. GONDIM, OAB/RJ 62.192, para que todas as publicações sejam feitas em seu nome. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso especial. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada contrariedade ao artigo 489 do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 489 do CPC/2015, quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1547840/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 30/6/2020. Tampouco deve seguir o apelo quanto ao alegado malferimento aos artigos 6o, inciso VIII, do CDC, e 373, incisos I e II, § 1o, do CPC, bem como ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, aplicável também aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1587157/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 4/6/2020). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1744947/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/2/2021). Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é automática, dependendo da constatação, pelas instâncias ordinárias, da presença ou não da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência do consumidor. Precedentes” (AgInt no AREsp 1520449/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 16/11/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas ‘a’ e ‘c’, do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1.833.752/DF, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 14/4/2020, e AgInt no AREsp 1713727/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/12/2020. Igualmente descabe dar curso ao inconformismo lastreado nos artigos 1o, inciso III, 5°, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, todos da CF, pois “Não compete ao Superior Tribunal de Justiça o enfrentamento de suposta ofensa a dispositivos ou princípios constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento da matéria, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgRg no AREsp 1467459/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 2/3/2020). No mesmo sentido, confira-se o AgRg no REsp 1888380/CE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 23/11/2020. Da mesma forma o especial não merece trânsito em relação à indigitada contrariedade aos artigos 138 e 139, ambos do CPC, porquanto tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Quanto à inversão dos honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Indefiro o pedido de publicação do recorrido, tendo em vista o convênio firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027